Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712316-45.2022.8.07.0007 RECORRENTE: RONEI DAVID DE SOUZA RECORRIDO: BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. VIABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora o emitente da Nota Promissória possa, em embargos à execução, discutir os fatos que deram ensejo ao negócio jurídico subjacente, a ele incumbe a prova de eventual ilegitimidade ou insubsistência da causa debendi, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante o art. 3° da MP no 2.172-32/01 impute ao credor ou beneficiário de contratos civis de mútuo o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, a inversão do ônus da prova é vinculada à demonstração, pelo devedor, da verossimilhança de suas alegações. Na hipótese, além das assertivas do embargante executado não serem verossímeis, este não trouxe nenhum indício que corroborasse suas afirmações, inviabilizando, por conseguinte, a inversão do ônus da prova nos termos estabelecidos pela MP no 2.172-32/01. 3. A embargada exequente desincumbiu-se do seu ônus de prova, uma vez que carreou para os autos lastro probatório para afirmar a sua pretensão, consubstanciado em nota promissória lastreada de cártulas de cheques não honrados. Por sua vez, o embargante executado não trouxe aos autos elementos mínimos que pudessem sustentar sua alegação, não demonstrando que a promessa de pagamento vinculada ao título exequendo corresponde a abuso na aplicação de taxas de juros, caracterizando-se a prática de agiotagem. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 3o da MP 2.172-32/2001, sustentando a possibilidade da inversão do ônus da prova diante de indícios de prática de agiotagem no negócio jurídico firmado entre as partes. Aduz que a nota promissória foi emitida em decorrência de negócio jurídico cujos termos não foram suficientemente elucidados, não podendo ser reconhecida a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela encartada. Acrescenta não haver nos autos tabelas contábeis demonstrando os juros praticados, o que comprova também a prática de usura. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 3o da MP 2.172-32/2001. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Ocorre que, não obstante o art. 3° da MP no 2.172-32/01 impute ao credor ou beneficiário de contratos civis de mútuo o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, a inversão do ônus da prova é vinculada à demonstração, pelo devedor, da verossimilhança de suas alegações. No caso vertente, e com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, não restou demonstrado que o débito teria se originado da prática de agiotagem. Com efeito, a execução é lastreada em nota promissória devidamente assinada pelo embargante recorrente, e as provas carreadas ao processo originário não apontam para a prática de qualquer ilegalidade no empréstimo, inexistindo elementos seguros capazes de comprometer a força executiva das cártulas constantes da nota promissória, sendo certo que meras alegações de que as cambiais decorrem de má-fé do exequente embargado não evidenciam comprometimento da liquidez das mesmas. Em outras palavras, além das assertivas do recorrente não serem, por si só, verossímeis, este não trouxe nenhum indício que corroborasse suas afirmações, inviabilizando, por conseguinte, a inversão do ônus da prova nos termos estabelecidos pela MP no 2.172-32/01. Portanto, com base nas circunstâncias da causa, não há que se falar em inversão do ônus da prova” (ID 48759230 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030